Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712696-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Apelante VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, em face do acórdão n.o 1926705 (ID 1926705), proferido por esta Terceira Turma Cível nos autos de cumprimento de sentença, a qual negou provimento ao apelo da parte Autora e deu provimento ao recurso adesivo da Associação Ré para revogar a gratuidade de justiça deferida à autora pelo Juízo de origem. Nas razões de embargos de declaração, omissão do voto condutor do acórdão embargado quanto ao pronunciamento acerca de: 1) não havendo, na sentença apelada, capítulo decisório acerca dos honorários, não cabe à Associação de Advogados, que não é parte do processo, debater matéria que não lhe afeta diretamente; 2) qual seria o interesse jurídico da Associação, tendo em vista que, nos termos do art. 996 do CPC, o terceiro prejudicado deve “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular”; 3) as Declarações de Débitos e Créditos Tributários zeradas, sem qualquer valor de referência, justamente indicam que a empresa não possui faturamento e, consequentemente, não possui atividade empresarial. Afinal, se faturamento houvesse, também haveria tributação, não havendo como uma empresa lícita ser ativa e, ao mesmo tempo, não pagar qualquer tipo de tributo; 4) (i) como, (ii) de que forma e (iii) de que modo a condutada da TELEBRAS de promover compensação administrativa e, após receber tais créditos, ajuizar ações judiciais os requerendo, não teria o condão de esvaziar esses mesmíssimos créditos por ela negociados. A TELEBRAS ainda lançou esses créditos em seus balanços, como se nunca os tivesse recebido, permitindo-se, assim, maquiar sua conduta e dar “credibilidade” àquelas ações; 5) fato superveniente à declaração de plena quitação, qual seja, houve compensação, por parte da TELEBRAS, dos valores objetos das ações judiciais ajuizadas pela própria TELEBRAS e cujo direito foi cedido à VT UM. Alega, ainda, contradição do acórdão ao afastar a existência do extenso material probatório juntado pela Embargante com base apenas na “Carta Técnica n. 1000/058/2006 DRF/DIORT, de 24/08/2006, posterior ao acordo entre as partes, enviada pela Ré Telebrás à Receita Federal, (...)”, declaração unilateral produzida pela TELEBRAS, que é a Ré neste processo, na qual se limita a dizer que compensação não houve, em contraposição ao art. 7o do CPC. Argumenta haver contradição interna no acórdão quando se observa que uma dessas compensações se concretizou somente em 2008, isto é, dois anos após a assinatura do acordo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os seguintes vícios: a. Omissão: (i) os honorários sucumbenciais da Associação dos Advogados da Telebras não foram apreciados na sentença, o que afasta a sua legiÉmidade para impugnar, por meio de apelação adesiva, a gratuidade de jusÉça concedida à VT UM; (ii) quanto ao interesse jurídico da Associação dos Advogados da Telebras para interposição da apelação adesiva, já que o interesse econômico relacionado (honorários sucumbenciais) não é suficiente para jusÉficar sua legiÉmidade para recorrer; (iii) quanto aos documentos trazidos pela VT UM, suficientes para comprovar a sua hipossuficiência; (iv) quanto à existência de compensação, pela TELEBRAS, anteriormente à realização do acordo; (v) quanto à relação dos créditos compensados com os processos judiciais objeto do acordo; (vi) quanto à existência de fato superveniente à declaração de plena quitação, desconsiderando que a TELEBRAS compensou os créditos, o que esvaziou seu valor econômico e invalidou a quitação; b. Contradição: (i) valorou-se uma declaração unilateral da TELEBRAS em detrimento de processos administrativos da Receita Federal que comprovam a compensação dos créditos cedidos à VT UM; e (ii) desconsiderou-se compensações por serem anteriores ao acordo, enquanto se reconheceu que uma delas foi homologada em 2008, após a assinatura do acordo. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024 18:42:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador